Tribunal: CARF
Processo: 10855.722957/2014-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-15

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.722957/2014-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.926 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de março de 2023
Recorrente
ADRIANA MINHOLI BARROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2011
AÇÃO JUDICIAL. OBJETO DISTINTO. RENÚNCIA À INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA.
A propositura pelo sujeito passivo de ação judicial com objeto distinto do
processo administrativo não importa renúncia à instância administrativa.
Cabe a apreciação pelo órgão administrativo de matéria distinta da constante
no processo judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Wilsom de Moraes Filho, Matheus Soares Leite,
Eduardo Newman de Mattera Gomes, Ana Carolina da Silva Barbosa, Thiago Buschinelli
Sorrentino (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento de imposto de renda pessoa física - IRPF,
fls. 174/182, ano-calendário 2011, que apurou imposto suplementar, acrescido de juros de mora e
multa de ofício, em virtude de omissão de rendimentos recebidos acumuladamente (RRA) de
pessoa jurídica decorrentes de ação trabalhista, pois não restou comprovado o número de meses
declarados (108). Houve opção pela tributação exclusiva na fonte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.722957/2014-17
Fl. 245
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.926 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.722957/2014-17

Em impugnação de fls. 2/15, a contribuinte informa que não ocorreu o erro
apontado no lançamento, que as horas extras, discriminadas no acordo trabalhista, não se referem
somente a 6 meses. Questiona a multa de 75%.
A DRJ/SPO não conheceu da impugnação, Acórdão 16-64.475, fls. 206/208, por
entender existir concomitância com processo judicial.
Consta do acórdão recorrido que a contribuinte ingressou com ação judicial na
Justiça Federal questionando a Notificação de Lançamento objeto deste processo administrativo
(documentos de fls. 187/201, 204 e 205).
Cientificado do Acórdão em 27/1/2015 (Aviso de Recebimento - AR de fl. 211), a
contribuinte apresentou recurso voluntário em 12/2/2015 (carimbo à fl. 213), fls. 213/223, que
contém, em síntese:
Alega que não há identidade total de matérias, pois questionou
administrativamente a multa de ofício de 75%.
Disserta sobre a inexigibilidade da multa de ofício.
Explica que o processo trabalhista não refere a apenas 6 meses.
Requer seja reconhecida a insubsistência da autuação ou, no mínimo, a redução da
multa.
Conforme sentença de fls. 229/233, foi determinado o recálculo do imposto de
renda considerando 55 meses.
Às fls. 237/243 foi juntado pela recorrente a Informação EQJUD/DRF/SOR no
192, de 1/8/2016, segundo a qual, após aplicar a nova tabela progressiva, não há imposto de
renda devido sobre o RRA. Concluiu-se que o presente processo deve ser extinto.
É o relatório.
Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, deve ser conhecido.
CONCOMITÂNCIA
A impugnação não foi conhecida pela DRJ, não se instaurando, portanto, o
contencioso.
No caso, a única matéria possível de ser apreciada é a questão do não
conhecimento da impugnação.
Cabe avaliar se de fato existe a concomitância com processo judicial, conforme
julgado pela DRJ.
Conforme se verifica na petição inicial do processo judicial, não há
questionamento exclusivo sobre a multa. Consta o pedido para que seja reconhecida a
inexigibilidade da obrigação imposta no lançamento.
Fl. 246
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.926 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.722957/2014-17

Veja-se que, de fato, o motivo e pedido efetuado no processo judicial coincidem
apenas parcialmente, nada sendo lá questionado sobre a multa de ofício.
Por outro lado, no processo administrativo em análise, o pedido é para que seja
reconhecida a insubsistência da autuação ou, no mínimo, a redução da multa.
Sendo assim, não se verifica a coincidência total de objeto entre os processos
administrativo e judicial, cabendo o julgamento do mérito pela DRJ da matéria não submetida ao
Poder Judiciário, conforme determina a Súmula CARF no 1:
Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo
sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível
apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta
da constante do processo judicial. (grifo nosso)
Contudo, conforme relatado, a DRF concluiu, após recálculo conforme sentença
proferida na ação judicial, que não há imposto de renda devido sobre o RRA.
Uma vez excluído o imposto, também o foram os juros e a multa.
Sendo assim, desnecessário que a DRJ prossiga no julgamento do mérito sobre a
multa de ofício.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 247
DF CARF MF
Original